Tribunal: TJSP
Processo: 2281063-68.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000038332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2281063-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALEX
DE SOUSA BISPO e Impetrante LILIAN MOTA DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281063-68.2019.8.26.0000 -Voto no 42
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2281063-68.2019.8.26.0000 – 14a VARA
CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO – SP
2a Câmara Criminal
Impte: LILIAN MOTA DA SILVA
Pacte: ALEX DE SOUSA BISPO
Habeas corpus Roubo majorado Liberdade provisória
pleiteada
Alegada ausência dos requisitos para a
segregação cautelar Inocorrência Circunstâncias do
crime e demais elementos que indicam, por ora, a
necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 42
Lilian Mota da Silva, Advogada, impetra
ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em prol de ALEX DE
SOUSA BISPO, tendo por autoridade coatora o Juízo de Direito da 14a
Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo SP.
Pleiteia
a
impetrante,
em
síntese,
o
relaxamento da prisão, ante a ausência de elementos do flagrante.
Busca, ainda, a revogação da prisão preventiva, eis que não preenchidos
os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer a substituição da cautelar por medidas
alternativas diversas da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281063-68.2019.8.26.0000 -Voto no 42
3
A liminar foi indeferida às fls. 115/116 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls.
119/122.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso e denunciado pela prática,
em tese, do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e V, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 03 de
dezembro de 2019, por volta das 17h30min, na Rodovia Anhanguera,
altura do km 26, cidade e comarca de São Paulo SP, juntamente com
Antonio Liberato da Silva e Valney Miranda dos Santos, subtraiu, para
si, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo e mantendo a
vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, um telefone celular,
marca Samsung, pertencente a Alessandro de Andrade Leandro, o
veículo Fiat/Fiorino, placas EJS-6267, pertencente à Transportadora Via
Expressa, bem como a carga de 120 celulares, avaliada em R$
165.000,00, pertencente à empresa Fast Shop S.A..
Em Audiência de Custódia realizada em 10 de
dezembro de 2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
(fls. 70/74 dos autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281063-68.2019.8.26.0000 -Voto no 42
4
Pretende a impetrante o relaxamento do
flagrante ou, ainda, a revogação da prisão preventiva com ou sem a
aplicação de medidas alternativas.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente
ressalto
que
eventual
irregularidade do flagrante, se houvesse, restaria superada pela
decretação da prisão preventiva, oportunidade em que a legalidade,
requisitos e necessidade da segregação foram analisados, fundando-se
em outros pressupostos, que não no estado de flagrância.
Além disso, a conversão da prisão em
flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, dada a
existência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito;
destacou-se, ainda, que o paciente não possui residência fixa e ocupação
lícita, além de possuir dupla reincidência específica, sendo as medidas
cautelares inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
reveladores da personalidade do acusado e determinantes para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281063-68.2019.8.26.0000 -Voto no 42
5
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
[..] V. Eventuais condições favoráveis, como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva. Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM
DENEGADA. I O decreto de prisão preventiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281063-68.2019.8.26.0000 -Voto no 42
6
que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no
142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u.
- DJe 22/06/2017).
Assim, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 14a Vara
Criminal Central da Comarca de São Paulo SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator